Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-36.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003243-36.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO MACHADO - CPF: 030.895.181-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003243-36.2017.8.11.0040

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

APELADO:

LUIZ RICARDO MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
LUIZ RICARDO MACHADO
, que i
ndeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

Inconformada, a apelante aponta que
promoveu a notificação extrajudicial devidamente enviada para o endereço contratual do devedor, nos termos do artigo 2º, § 2 do Decreto-Lei nº. 911/68, sendo o AR devolvido pelo motivo “Ed. insuficiente”, de modo de que restou infrutífera a tentativa de localização do apelado.

Sustenta que o devedor/fiduciante não forneceu o endereço de forma correta à administradora, o que impossibilitou a sua notificação, razão pela qual optou, então, pelo Protesto do Contrato de Alienação Fiduciária firmado entre as partes, devidamente lavrado pelo 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, onde, após nova tentativa frustrada de localização do devedor, publicou-se, então, edital de intimação.

Defende que é dever do requerido informar a administradora o endereço correto, bem como qualquer alteração de seus dados cadastrais, sendo de sua total responsabilidade a manutenção desta atualização, conforme dispõe o Regulamento de Consórcio.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão
(Id 73024460).

Preparo recursal recolhido (Id 73024461).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da decisão que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
no descumprimento da diligência determinada pela Juíza de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor fiduciário.

Segundo a instituição recorrente, o r.
decisum
se mostra equivocado, na medida em que a notificação
extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço contratual fornecido pelo próprio devedor quando da celebração da avença, cujo AR, no entanto, restou devolvido pelo motivo “Ed. insuficiente”, de modo de que restou infrutífera a tentativa de localização do apelado, o que ensejou na realização do Protesto do Contrato de Alienação Fiduciária firmado entre as partes, devidamente lavrado pelo 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT, onde, após nova tentativa frustrada de localização do devedor, publicou-se, então edital de intimação, estando, portanto, demonstrada a mora do mesmo, consoante previsto no Decreto-Lei nº. 911/68, pelo que requer o provimento deste apelo, retornando-se os autos à origem para regular tramitação do feito.

Pois bem. A irresignação merece provimento. Explico:

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em
08/03/2016
, para a aquisição de um veículo da marca GM-Chevrolet, modelo Captiva Sport, ano fabricação/modelo 2009/2010, chassi 3GNALHEV6AS523815, placa NPM6467, na cor prata e renavam nº. 00184881218 (Id 73020490).

Porém, diante do inadimplemento da parcela nº. 08, vencida em
25/07/2016
, de um total de 45 prestações, o credor fiduciário promoveu a notificação do devedor fiduciante, expedida na data de
05/01/2017
, que, no entanto, retornou sem o devido cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente” (Id 73020494 – pág. 2), motivando-o a realizar o protesto do título perante o
2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT, aperfeiçoado aos
31/05/2017
, conforme faz prova o documento juntado no Id 73020493.

Assim, munido de tais documentos, juntamente do extrato da dívida consolidada (parcelas vencidas e vincendas – Id 73020495), na data de
30/07/2017
– ou seja, posterior ao protesto –, o credor fiduciário propôs a presente ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

A MMª Juíza
a quo
, entendendo que a instituição credora não comprovou a mora do devedor fiduciário, determinou a emenda à inicial (Id 73020498), seguindo-se, após sua manifestação, da sentença extintiva objurgada (Id 73024453), cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição dos aclaratórios opostos tempestivamente (Id 73024457), sendo agora rebatidos por meio do presente recurso.

Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença, qual seja,
Trav. Janeiro, nº. 52, bairro Bom Jesus, Sorriso/MT, CEP 78890-000
(Id 73020490), cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento) juntado aos autos, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “endereço insuficiente”
(Id 73020494).

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
(Id 73020493).

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, não merecendo subsistir a sentença extintiva.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo ao presente (AR negativa – “endereço insuficiente”), em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.
3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1000490-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Apenas a título de esclarecimento,
a hipótese colocada em mesa em nada se assemelha àquelas corriqueiramente analisadas por esta Corte de Justiça, em que a notificação extrajudicial não é cumprida por outros motivos, a exemplo do AR retornado sem cumprimento pelo motivo “não procurado”, “ausente”, dentre outros assemelhados, cujo protesto efetivado – antes ou após o ajuizamento da ação de busca e apreensão – não tem o condão de constituir a mora do devedor fiduciário, já que não esgotados todos os meios necessários para a sua localização, o que autorizaria a extinção do feito, sem resolução de mérito
.

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, ora apelado, em mora, motivo pelo qual a cassação da sentença combatida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para
regular prosseguimento do feito.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021